Tribunal: TJMT
Processo: 1026171-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026171-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR
PACIENTE: RONALDO ANTUNES
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado João Carlos Petrucci Junior, em favor de Ronaldo Antunes, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narra que no dia 9/11/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11340/06).
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo o paciente pessoa de boa índole, com ocupação definida, residência certa e bons antecedentes. Argumenta que a constrição cautelar é desproporcional e mais gravosa que eventual pena.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. A jurisprudência pátria tem trilhado a orientação de que o simples descumprimento de medida cautelar diversa autoriza a decretação da prisão preventiva.
Neste sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
DESCABIMENTO DE RECURSO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. CABIMENTO NÃO EVIDENCIADO, PRIMA FACIE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não cabe agravo regimental contra decisão proferida em habeas corpus que, fundamentadamente, defere ou indefere o pedido liminar.
2. Hipótese em que a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos porque, em juízo de cognição sumária, a constrição tem base empírica idônea, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera válido o decreto de prisão preventiva fundado no descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas com amparo na Lei Maria da Penha, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg no HC 613.592/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)
Portanto, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator